Tribunal: TJDFT
Processo: 0711634-59.2023.8.07.0006
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE AMEAÇA. AUSÊNCIA DE NULIDADE. REPRESENTAÇÃO VÁLIDA. CRIME DE DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA TENTADA CONTRA A MÃE IDOSA. AUTORIA, MATERIALIDADE E DOLO ESPECÍFICO COMPROVADOS. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. CRITÉRIO DE AUMENTO DE 1/8 DO INTERVALO ENTRE AS PENAS MÍNIMA E MÁXIMA. DISCRICIONARIEDADE DO JULGADOR. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pela Defesa contra sentença condenatória que reconheceu o réu como autor dos crimes de ameaça (art. 147 do CP) e de denunciação caluniosa tentada (art. 339, caput, c/c art. 14, II, do CP), praticados contra seus genitores idosos, pleiteando a nulidade da ação penal por ausência de representação, a absolvição pelo crime de denunciação caluniosa por atipicidade e a redução da pena pela adoção de fração menor de aumento na primeira fase da dosimetria.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se há nulidade processual por ausência de representação no crime de ameaça; (ii) verificar se o registro de boletim de ocorrência pelo réu contra sua mãe configura o crime de denunciação caluniosa tentada; (iii) examinar a legalidade da dosimetria da pena e a fração de aumento utilizada na fixação da pena-base.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A representação da vítima, nos crimes de ação penal pública condicionada, prescinde de formalidade específica, bastando manifestação inequívoca da vontade de ver o autor processado, o que se comprova pelo comparecimento da ofendida à delegacia, registro de ocorrência e depoimento judicial, evidenciando interesse na persecução penal.
3.1. A Lei n. 14.994/2024 alterou o art. 147 do Código Penal, tornando o crime de ameaça incondicionado à representação apenas quando cometido contra mulher por razões de gênero, situação que não se aplica aos fatos de 2023, exigindo-se, portanto, representação, a qual restou configurada nos autos.
4. O crime de denunciação caluniosa exige a imputação falsa de crime a alguém sabidamente inocente, com o fim específico de provocar investigação ou processo. O réu, ciente da inocência de sua mãe, registrou ocorrência imputando-lhe falsamente maus-tratos contra o pai idoso, com motivação de retaliação em contexto de conflito familiar e restrição patrimonial.
4.1. A tentativa se consuma quando o agente inicia a execução com atos inequívocos e a consumação não ocorre por circunstâncias alheias à sua vontade, como no caso em que os policiais identificaram a falsidade antes da instauração do inquérito.
5. A fixação da pena-base é ato discricionário, sujeito aos limites legais e fundamentação idônea. A adoção da fração de 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima por circunstância judicial negativa é compatível com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, inexistindo ilegalidade na dosimetria adotada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso não provido.